Tribunal: TJES
Processo: 5002072-24.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-24.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO LIMA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002072-24.2024.8.08.0004

APELANTE: SILVIO LIMA CONCEIÇÃO, LUIS LIMA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. COAUTORIA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por SILVIO LIMA CONCEIÇÃO e LUIS LIMA JUNIOR contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas e o recorrente LUIS LIMA JUNIOR pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, após abordagem policial que resultou na apreensão de aproximadamente 1 kg de crack, 330 gramas de cocaína e 30 gramas de haxixe no interior de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste prova suficiente para a manutenção da condenação de SILVIO LIMA CONCEIÇÃO; (ii) estabelecer se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve sofrer absorção pelo delito de tráfico de drogas; (iii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime na primeira fase da dosimetria possui fundamentação idônea; (iv) verificar a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena de SILVIO LIMA CONCEIÇÃO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense nº 6971/2024 e o Auto de Apreensão atestam a materialidade delitiva e a natureza ilícita das substâncias.

Os depoimentos coesos dos policiais militares e os registros de chamadas telefônicas do destinatário final dos entorpecentes no aparelho celular de SILVIO LIMA CONCEIÇÃO comprovam o prévio ajuste de vontades e a coautoria no transporte da carga.

A inexistência de nexo instrumental entre a arma de fogo desmuniciada, transportada como objeto de entrega independente, e a atividade de traficância impede a incidência da consunção, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.259.

A intenção de praticar o delito e a busca pelo lucro fácil constituem elementos intrínsecos ao dolo e ao tipo penal de tráfico, o que veda a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nos motivos.

A fundamentação baseada na "ruína de jovens e famílias" e no "sentimento de insegurança" caracteriza dano social abstrato já sopesado pelo legislador, revelando-se inidônea para majorar a pena a título de consequências do crime.

A utilização de uma única condenação transitada em julgado para fundamentar, simultaneamente, os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda fase da dosimetria configura
bis in idem
proibido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A demonstração de prévio ajuste e a inserção direta na logística de transporte criminoso impedem a absolvição de corréu que alega desconhecimento da carga ilícita.

A aplicação do princípio da consunção entre o porte de arma e o tráfico exige prova do nexo finalístico e da relação de dependência entre as condutas.

Aspectos inerentes ao tipo penal e conceitos genéricos sobre o dano social das drogas não justificam a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Veda-se a dupla valoração de condenação anterior para fins de antecedentes e reincidência sob pena de violação ao ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 61 e art. 69 do Código Penal;
caput
do art. 33, inciso IV do art. 40 e art. 42 da Lei 11.343/2006;
caput
do art. 16 da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.259 (REsp 2.000.953/RS), rel. Ministro Messod Azulay Neto, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002072-24.2024.8.08.0004

APELANTES: SILVIO LIMA CONCEIÇÃO, LUIS LIMA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

SILVIO LIMA CONCEIÇÃO
e
LUIS LIMA JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES (id. 16606046), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos
:

A)
SILVIO LIMA CONCEIÇÃO
: crime previsto no art. 33,

caput
,
da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

B)
LUIS LIMA JUNIOR
: crimes previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena total de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

De acordo com a denúncia ministerial, no dia 26 de julho de 2024, por volta das 23h, na Rodovia ES-060, no Bairro Portal de Anchieta, em Anchieta/ES, os apelantes LUIS LIMA JUNIOR e SILVIO LIMA CONCEIÇÃO foram abordados por policiais militares durante uma operação de fiscalização de trânsito.

A fundada suspeita originou-se do comportamento dos denunciados, que tentavam esconder os rostos e desviar o olhar ao avistarem a guarnição a bordo de um veículo Chevrolet Vectra Hatch. Durante a busca pessoal, foi encontrada na cintura de LUIS LIMA JUNIOR uma pistola calibre .40 S&W, de uso restrito e desmuniciada, sem autorização legal.

Na busca realizada no interior do veículo, então conduzido por SILVIO LIMA CONCEIÇÃO, os agentes localizaram duas barras de crack (aproximadamente 1 kg), dois invólucros de cocaína (cerca de 330 gramas) e três buchas de haxixe (cerca de 30 gramas), entorpecentes que estavam ocultos no porta-luvas e debaixo de um dos bancos e que, segundo as apurações, seriam entregues no Município de Piúma/ES.

Devidamente processados os apelantes foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Nas razões recursais (ID 16606051),
SILVIO LIMA CONCEIÇÃO
pleiteia a absolvição do crime de tráfico, sob a alegação de que atuava como motorista de aplicativo e desconhecia a natureza ilícita da carga transportada por seu corréu; subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais.

Por outro lado, o apelante
LUIS LIMA JÚNIOR
requer a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06; subsidiariamente, almeja a redução das penas-base ao patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos.

No mérito, quanto à pretensão de absolvição, verifico que a tese defensiva não encontra suporte no robusto acervo probatório coligido aos autos.

A materialidade delitiva repousa inconteste, devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e, primordialmente, pelo Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense nº 6971/2024, que ratificou a natureza ilícita e o expressivo potencial lesivo das substâncias apreendidas:
1.015,4 gramas de "crack"
,
30,5 gramas de "cocaína"
e
335,7 gramas de "haxixe"
.

No que tange à autoria, o apelante
LUIS LIMA JÚNIOR
confessou judicialmente a propriedade dos entorpecentes, admitindo ter aceitado o encargo de transportar a "encomenda" de Guarapari até Piúma.

Por outro lado, a negativa de conhecimento sustentada por
SILVIO LIMA CONCEIÇÃO
é infirmada pelas circunstâncias fáticas narradas de forma coesa e harmônica pelos policiais militares
CB/PMES Sylvio Gomes da Silva
e
SD/PMES Johnny Silva Andrade
, que efetuaram a prisão em flagrante.

Ademais, a higidez da tese acusatória de coautoria é reforçada pelo fato de que, durante a abordagem, o aparelho celular de Silvio registrou sucessivas chamadas de um indivíduo identificado como "Léo Joia", apontado como o destinatário final do material, o que demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, o prévio ajuste de vontades e a inserção direta do recorrente na logística do transporte criminoso.

Por outro lado, no tocante ao pleito de absorção do crime de porte de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas, entendo que a r. sentença deve ser mantida integralmente, não comportando o acolhimento da tese de consunção.

Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.259 (REsp 2.000.953/RS)
, a incidência da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 exige a demonstração inequívoca de um nexo finalístico entre o uso da arma e a atividade de traficância, de modo que o artefato sirva de instrumento para facilitar ou garantir o sucesso da empreitada ilícita.

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão infirmam a existência de tal vínculo instrumental.

A pistola calibre .40, encontrada na cintura do apelante Luis, estava
desmuniciada
no momento da abordagem policial. Ademais, o próprio réu confessou ter recebido o armamento concomitantemente aos entorpecentes na rodoviária de Guarapari com o intuito específico de realizar a entrega de ambos a um terceiro, identificado como 'Léo Jóia', no Município de Piúma. Portanto, resta evidente que o artefato não era utilizado como meio de intimidação ou para guarnecer a segurança do transporte da droga, mas constituía, em si, um objeto de transporte e entrega independente.

Diante da ausência de nexo de dependência e da nítida caracterização de desígnios autônomos, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 em concurso material com o delito de tráfico, afastando-se a pretendida absorção.

Por fim, passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação ao apelante Luis, observa-se que a pena-base relativa ao delito de tráfico de drogas, fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, mediante a análise negativa da culpabilidade (intenção de praticar o delito), antecedentes (outras condenações), motivos (lucro fácil), circunstâncias (natureza e relevante quantidade de drogas apreendidas), consequências (ruína de diversos jovens e famílias).

Constata-se que a culpabilidade, fundamentada apenas na intenção de praticar o delito, é elemento intrínseco ao dolo do tipo penal. Os motivos, por sua vez, considerados como o “lucro fácil” é um móvel comum e esperado na narcotraficância, não extrapolando a gravidade normal do crime. No que concerne às consequências do crime, a menção à "ruína de jovens e famílias" e ao "sentimento de insegurança" constitui fundamentação genérica sobre o dano social abstrato das drogas, já sopesado pelo legislador ao cominar a pena.

Por outro lado, revela-se escorreita a análise negativa dos maus antecedentes (condenação anterior transitada em julgado na ação penal nº 0001531-43.2017.8.08.0062) e da natureza e quantidade das drogas apreendidas (
1.015,4 gramas de "crack"
,
30,5 gramas de "cocaína"
e
335,7 gramas de "haxixe").

Assim, redimensiono a pena-base do apelante para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência (ação penal nº 0002753-38.2018.8.08.0021)
, compenso-as.

Na terceira fase, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado, pois a reincidência comprovada impede o preenchimento legal da primariedade e dos bons antecedentes.

Não havendo outras causas, fixo a pena definitiva do tráfico em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que concerne ao delito de porte de arma de fogo (art. 16, da Lei nº 10.826/03), nota-se que a culpabilidade (intenção de praticar o delito), motivos (injustificáveis), circunstâncias (condenação concomitante com o tráfico de drogas e consequências (sentimento de insegurança trazido pela infração) foram valoradas mediante fundamentação inidônea.

Encontra-se justificada apenas a análise negativa dos maus antecedentes (condenação anterior transitada em julgado na ação penal nº 0001531-43.2017.8.08.0062).

Assim, mantida, tão somente, a análise negativa dos antecedentes, redimensiono a pena-base do apelante para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, remanescendo a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em relação ao delito de porte de arma de fogo em

03 (três) anos, 01 (um) mês
e 13 (treze) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo a pena do apelante Luis em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 613 (seiscentos e treze) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

Por outro lado, o apelante Silvio Lima fora condenado apenas pelo delito de tráfico de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, sendo utilizada a mesma fundamentação empregada para exasperar a pena do corréu Luis Lima
. Assim, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente expostos para fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar do magistrado
a quo
ter considerado a agravante da reincidência, constata-se que o apelante possui apenas uma condenação transitada em julgado por fato anterior (0000280-53.2018.8.08.0062), a qual já fora utilizada a título de maus antecedentes. Assim, mantenho a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicialmente fechado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar as penas definitivas dos apelantes
Luis Lima Júnior
e Silvio Lima Conceição, respectivamente,
em
09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão
e ao pagamento de 613 (seiscentos e treze) dias-multa e
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
ambos em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)